Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-29.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o, CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, os honorários foram fixados com base no valor da causa, que é irrisório, não remunerando adequadamente o patrono da parte vencedora.
3. Necessário, assim, a fixação de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada tão somente para alterar os honorários sucumbenciais.